Tribunal: TJSP
Processo: 2314951-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Discussão judicial em ação diversa do débito exequendo que não inibe o credor de promover sua execução. Inteligência do artigo 784, § 1o, do Código de Processo Civil. Possibilidade de regular prosseguimento da execução e constrição de bens dos devedores. Presença de liquidez, certeza e exigibilidade no título exequendo. Alegação de excesso

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Discussão judicial em ação diversa do débito exequendo que não inibe o credor de promover sua execução. Inteligência do artigo 784, § 1o, do Código de Processo Civil. Possibilidade de regular prosseguimento da execução e constrição de bens dos devedores. Presença de liquidez, certeza e exigibilidade no título exequendo. Alegação de excesso de penhora. Inadmissibilidade. A redução da penhora deve ser precedida de avaliação dos bens penhorados. Art. 874, I, do CPC. Recurso não provido.